Tribunal: TJDFT
Processo: 0710879-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710879-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JEFFERSON EZEQUIEL DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando a prerrogativa de intimação pessoal dos membros da Defensoria Pública, com amparo no art. 186, § 1o, do CPC e no art. 44, I, da Lei Complementar no 80/1994, DETERMINO A REMESSA DOS AUTOS A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, FACULTANDO-LHE APRESENTAÇÃO DE SUAS CONTRARRAZÕES à presente pretensão recursal, conforme anteriormente determinado na decisão de ID 34297380. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator